Tribunal: TJDFT
Processo: 0747019-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO. TEMPESTIVIDADE. DECISÃO QUE RECONHECE SUCESSÃO IRREGULAR DE EMPRESAS. INCLUSÃO DA AGRAVANTE NO POLO PASSIVO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AMPLA DEFESA E DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. Agravo de instrumento contra decisão que, reconhecendo a sucessão irregular entre a empresa executada e a empresa agravante, incluiu a sucessora (agravante) no polo passivo do cumprimento de sentença.
2. O termo inicial para contagem do prazo recursal teve início com a juntada aos autos do mandado de intimação da penhora cumprido, data em que se pode afirmar que a agravante teve ciência inequívoca da sua inclusão no polo passivo da ação. Alegação de intempestividade do agravo rejeitada.
3. Embora não se trate de desconsideração da personalidade jurídica propriamente dita, para o reconhecimento da sucessão irregular de empresas e inclusão da sucessora no polo passivo do cumprimento de sentença, é necessária a instauração do incidente próprio, nos moldes do artigo 133 do Código de Processo Civil, para garantir o exercício da ampla defesa e possibilitar a dilação probatória.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão cassada.